Tribunal: TJDFT
Processo: 0708956-73.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-06
Data de publicação: 2023-07-25

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL CULPOSA NO TRÂNSITO PRATICADO POR CONDUTOR SEM HABILITAÇÃO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE DO CRIME DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Confirma-se a condenação pelo crime de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, uma vez que o conjunto probatório demonstrou de forma indene de dúvidas que o réu feriu o dever de cuidado objetivo ao conduzir seu veículo de forma imprudente, uma vez que não manteve distância mínima e não conseguiu frear seu automóvel, colidindo com o veículo em que estava a vítima e ocasionando as lesões nela provocadas.
2. Recurso conhecido e não provido manter a condenação do apelante como incurso nas sanções do artigo 303, c/c o artigo 302, § 1o, inciso I, ambos da Lei n°. 9.503/1997 (lesão corporal culposa na direção de veículo automotor praticado por condutor sem habilitação para dirigir), à pena de 08 (oito) meses de detenção, em regime inicial aberto, substituída por 01 (uma) pena restritiva de direito, a ser fixada pelo Juízo da Execução, bem como à pena de suspensão ou de proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor pelo período de 02 (dois) meses.